Tribunal: TJDFT
Processo: 0731205-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0731205-36.2020.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: GUILHERME CARLOS FELICIANO DE LIMA DESPACHO Na certidão de óbito (id 31628145), informa-se a existência de bens a inventariar. Portanto, junte o apelante certidão sobre o inventário, se o caso, negativa. Caso não haja inventariante compromissado, esclareça se os bens deixados estão na posse exclusiva de Jacqueline Ferreira Feliciano Lima, para o fim de avaliar-se a quem toca a administração da herança (CCB 1.797). I. Brasília,1 de maio de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator